Tribunal: TJMT
Processo: 1014367-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
RECLAMAÇÃO N.o 1014367-34.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada pelo INSTITUTO EDUCACIONAL MATO-GROSSENSE - IEMAT em virtude do acordão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais nos autos do Processo n. 8019293-67.2019.811.0001, prolatado na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Danos Morais movida por CAMILA XAVIER RUVER.
De acordo com o Reclamante, o acórdão recorrido contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no que se refere à possibilidade das IES cobrarem valores de alunos beneficiários do FIES 100%.
Ao final, pleiteia a suspensão liminar dos efeitos do Acórdão objeto da Reclamação. No mérito, requer seja julgada procedente a vertente Reclamação.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
De início, cumpre salientar que de acordo com o artigo 231 do Regimento Interno deste Tribunal, a Reclamação é o meio adequado para garantir a autoridade das decisões do Tribunal de Justiça, sejam em caráter extintivo ou terminativo. Isto é, a Reclamação visa preservar a competência do Tribunal ou mesmo garantir a autoridade e o cumprimento de suas decisões.
De outro viés, conforme dispõe a norma do artigo 232, inciso II, do aludido Regimento Interno, ao despachar a reclamação, o Relator “ordenará, se necessário, para evitar dano irreparável, a suspensão do processo ou do ato impugnado”.
No mesmo sentido é a ordem emanada do inciso II, do artigo 989, do atual Código de Processo Civil, segundo o qual o Relator, “se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável.”
Na hipótese, não vejo a confluência dos pressupostos exigidos para a concessão do pretendido efeito suspensivo.
Com efeito, em que pese à alegação do Reclamante de não observância das decisões prolatadas neste E. Tribunal conforme precedente na RCL 157831/2016, de relatoria do DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, que tramitou na SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017, nota-se que referida questão está atrelada ao próprio mérito da Reclamação.
Não fosse isso o bastante, não é possível visualizar os eventuais prejuízos que o Acórdão poderá lhe causar, uma vez que não houve qualquer condenação em face do Recorrente, de forma que deixo de sobrestar os efeitos do Acórdão invectivado.
Dessa forma, indefiro a liminar pleiteada.
Requisitem-se do Relator do Recurso Inominado n.o 0021243-53.2019.811.0001 as devidas informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, I, CPC/15 c/c art. 232, inciso I, RITJMT).
Cite-se a parte Reclamada CAMILA XAVIER RUVER para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, III, CPC/15).
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça (art. 991, CPC/15 c/c art. 234, RITJMT).
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora